Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721434-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRANDA, CAMPOS E NASCIMENTO ADVOCACIA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Retire-se de pauta. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a demanda principal encontra-se sentenciada (Proc. 0714157-30.2021.8.07.0001). Logo, resta prejudicado o presente agravo, tendo em vista a perda superveniente do objeto recursal. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 05/05/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator